Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-80.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu subtraiu para si, com violência, patrimônio da vítima, inviável o acolhimento do pleito defensivo. Incongruências nos depoimentos das testemunhas, por si sós, não têm o condão de afastar a credibilidade de seus esclarecimentos se a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime. Fundamenta a valoração negativa das circunstâncias do crime a prática do roubo durante o período noturno, porquanto o réu se aproveitou de uma aparente sensação de impunidade que o horário propicia, assim como a utilização de um veículo automotor para empreender fuga, o que facilitou a consumação do delito. Demonstrado que a vítima sofreu sequelas físicas decorrentes de violência que extrapola aquela inerente ao tipo penal, mantém-se a valoração negativa das consequências do crime. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação realizada.